Tribunal: TJMT
Processo: 1042212-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042212-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (AGRAVANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução fundada em nota promissória, que indeferiu a produção de provas requeridas pelo embargante, relacionadas à alegação de coação na formação da obrigação cartular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível o agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu produção de prova essencial à tese de vício de consentimento; e (ii) se o indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da parte compromete o direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere produção de prova essencial à tese central da parte enseja agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação conferida pelo STJ no Tema 988.

4. A negativa de oitiva da genitora da embargada e funcionária do cartório, bem como do depoimento pessoal da própria embargada, traduz supressão de meios legítimos de instrução probatória, especialmente em controvérsia que versa sobre alegado vício de vontade, cuja demonstração exige reconstrução do contexto fático.

5. A exclusão apriorística de técnicas instrutórias adequadas compromete a busca da verdade real e o equilíbrio processual, configurando cerceamento de defesa.

6. A oitiva da tabeliã indicada como testemunha supre a necessidade de expedição de ofício ao cartório, tornando a diligência pleiteada desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para autorizar a oitiva da embargada e de sua mãe como testemunha, mantendo-se o indeferimento da expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro Civil.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova essencial à tese de mérito da parte, sob o fundamento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. O indeferimento de depoimento pessoal e de testemunha diretamente relacionadas ao núcleo da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia envolve alegação de vício de vontade
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042212-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUEIRO

AGRAVADO: JADE FARIA DE QUEIROZ

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por EMERSON RODRIGUEIRO
contra decisão interlocutória proferida nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1011360-20.2023.8.11.0003
, que tramitam perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos quais figura como exequente JADE FARIA DE QUEIROZ.

Na origem, o agravante opôs embargos à execução fundada em notas promissórias, alegando nulidade do negócio jurídico subjacente em razão de vício de consentimento, sustentado na ocorrência de
coação e ameaça
. Em sede de decisão saneadora, o juízo delimitou como ponto controvertido a existência, ou não, de coação na formação da obrigação cartular, oportunizando às partes a especificação das provas.

O embargante requereu, então, a
expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro Civil
para apurar supostas irregularidades no reconhecimento de sua firma, a
oitiva da Sra. GLACIE LAINE DA SILVA
, funcionária do cartório e genitora da embargada, e o
depoimento pessoal da própria embargada
.

Todavia, por meio da decisão ora agravada (ID 189924111), o juízo
a quo
indeferiu integralmente a produção das provas requeridas, reputando-as inúteis, impertinentes ou desnecessárias à elucidação do ponto controvertido. Os
embargos de declaração
opostos (ID 212848501), que apontavam omissão e cerceamento de defesa, foram rejeitados.

Inconformado, o agravante sustenta que a negativa de produção de prova cerceia seu direito de defesa e inviabiliza a comprovação do vício de consentimento alegado, postulando a reforma da decisão para que as diligências indeferidas sejam autorizadas.

A agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo o acerto da decisão agravada, a legalidade da condução da instrução probatória e, subsidiariamente, o não conhecimento do recurso, por ausência de hipótese recursal expressa no art. 1.015 do CPC.

O preparo foi recolhido – id. 335314389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente,
o presente agravo de instrumento merece ser conhecido.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses expressamente ali previstas ou, em caráter excepcional, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 988
,
quando caracterizada a

urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação
,
notadamente em hipóteses de

preclusão prática ou dano processual irreparável
.

Embora o indeferimento de prova, por si só, não esteja elencado no rol taxativo do mencionado dispositivo legal, a jurisprudência tem reconhecido, de forma pacífica, que decisões que indeferem
meios probatórios essenciais à comprovação do núcleo da controvérsia
— como ocorre no presente caso — ensejam agravo de instrumento por representarem, em tese,
cerceamento de defesa
, especialmente quando
a supressão da prova inviabiliza a formação do conjunto instrutório mínimo necessário à adequada prestação jurisdicional
.

Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo implicaria em desproteção do direito de defesa do agravante e em manifesta
inutilidade de eventual provimento recursal futuro
, configurando típica hipótese de
cabimento excepcional do recurso por força da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
.

Presentes, ainda, os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, impõe-se o
conhecimento do recurso
.

Em mérito, a
controvérsia cinge-se à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão que indeferiu integralmente os meios de prova requeridos pelo embargante, sob o argumento de sua inutilidade ou impertinência para elucidação da controvérsia delimitada, que é a suposta coação na formação de obrigação cambiária.

É consabido que o art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado o poder-dever de indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar meramente protelatórias ou inúteis.

Essa atribuição, contudo, não é absoluta nem discricionária em sua essência, pois encontra limite nos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual
.

No caso concreto, o indeferimento em bloco da totalidade das provas requeridas pelo embargante – em especial daquelas
diretamente conectadas à sua tese defensiva
– extrapola os limites da gestão processual legítima e redunda em evidente
cerceamento de defesa
.

A
oitiva da Sra. GLACIE LAINE DA SILVA
, indicada como funcionária do cartório e genitora da embargada, reveste-se de potencial informativo relevante, não para a obtenção de confissão de ilícito, mas para o esclarecimento do procedimento de reconhecimento de firma e eventual favorecimento ou anomalia procedimental.

O indeferimento da prova com base em juízo apriorístico de que a testemunha "
não confessaria fraude
" destoa da lógica processual moderna, fundada na colheita exaustiva da prova pertinente ao núcleo da controvérsia, para posterior valoração pelo juízo sentenciante.

O
depoimento pessoal da embargada
é meio de prova clássico e plenamente autorizado pelos artigos 385 e 386 do CPC. Sua exclusão prévia, sob o argumento de irrelevância, implica supressão arbitrária de técnica instrutória apta a revelar aspectos subjetivos da formação do negócio jurídico.

Em demandas que discutem vício de vontade, o depoimento pessoal das partes
não apenas é legítimo como especialmente adequado
, por permitir a extração de contradições, evasivas e elementos comportamentais que não se revelam em documentos.

Ressalte-se que a
delimitação do ponto controvertido à ocorrência de coação
impõe ao juízo o dever de assegurar os meios necessários à demonstração desse fato jurídico complexo, de natureza eminentemente subjetiva e circunstancial, cuja prova exige a reconstrução contextual por meio da instrução oral.

A recusa da produção probatória fulmina a própria tese ventilada e desequilibra a relação processual, notadamente quando se verifica que a testemunha indicada pela parte contrária foi deferida. Outrossim, vale ainda pontuar o principio da busca da verdade real.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA PARA APÓS A INSTRUÇÃO. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VERDADE REAL. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gonçalo Santana de Moraes contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003726-44.2021.8.11.0002, ajuizada por Agropecuária Gerypa Ltda. ME.

O Juízo de origem fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e deferiu a produção de provas pericial e testemunhal, deixando de conhecer de matérias suscitadas pelo Agravante — como ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir, incorreção do valor da causa e falta de individualização da área — sob o fundamento de arguição intempestiva.

O Agravante sustenta erro de procedimento, alegando tratar-se de matérias de ordem pública não sujeitas à preclusão, além de omissão na apreciação de embargos de declaração opostos contra a decisão liminar de reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao deixar de analisar matérias de ordem pública sob o argumento de preclusão;

(ii) determinar se houve omissão relevante quanto aos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de interpretação extensiva, sendo cabível Agravo de Instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em sede de apelação, razão pela qual o recurso é conhecido.

Embora matérias de ordem pública sejam cognoscíveis a qualquer tempo, o momento processual de sua apreciação insere-se no poder de direção do processo do juiz (CPC, art. 139), podendo ser diferido para após a instrução, quando a cognição for mais ampla e as provas permitirem decisão segura.

Em ações possessórias de alta complexidade fática, que envolvem grandes áreas rurais e múltiplas partes, é legítimo postergar a análise de preliminares de ilegitimidade, interesse processual e individualização do imóvel, pois tais temas dependem diretamente da prova pericial e testemunhal.

O saneamento que delimita os pontos controvertidos (“posse mansa e pacífica” e “delimitação da área litigiosa”) e defere provas técnicas e orais viabiliza a formação de juízo de certeza e assegura o contraditório, não representando negativa de jurisdição nem violação ao devido processo legal.

A omissão do juízo quanto a embargos de declaração opostos contra decisão liminar não invalida a decisão saneadora, pois a instrução exauriente reavaliará todas as premissas da liminar, tornando superadas eventuais irregularidades anteriores.

A decisão recorrida, ao organizar o processo e adiar a apreciação de questões de natureza fático-jurídica, prestigia a busca da verdade real, evita decisões prematuras e garante maior segurança jurídica ao julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode postergar a apreciação de matérias de ordem pública quando sua resolução depender da instrução probatória, em observância ao poder de direção do processo e ao princípio da verdade real.

A decisão saneadora que organiza o processo, fixa pontos controvertidos e defere provas técnicas não configura error in procedendo, ainda que adie a análise de questões processuais suscitadas pela parte.

Eventual omissão na análise de embargos de declaração contra decisão liminar não acarreta nulidade se a instrução subsequente possibilitar reexame integral da matéria em cognição exauriente.

(N.U 1026897-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Quanto à determinação da expedição de oficio ao cartório, tal premissa acaba por perder objeto e não haverá utilidade ao feito, uma vez que a própria tabelia prestara depoimento no feito.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso determinado a oitiva da embargada e de sua genitora, m
antém-se, contudo, o indeferimento da expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro Civil, por reputar-se a diligência desprovida de pertinência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026